Tribunal: TJDFT
Processo: 0714149-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MP. FALTA GRAVE. VIAS DE FATO NO INTERIOR DA CELA. AUTORIA NÃO ESCLARECIDA. HOMOLOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. IN DUBIO PRO REO.
I – Se os elementos de informação produzidos no curso do inquérito disciplinar não são suficientes para demonstrar a autoria da falta grave, a decisão do Juízo da Execução Penal que deixou de homologar a sanção deve ser mantida, à luz do princípio in dubio pro reo.
II – Recurso conhecido e não provido.